Tribunal: TJDFT
Processo: 0724917-07.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0724917-07.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARLON ANTONIO SANTANA EMBARGADO: SONIA VIEIRA DE SOUSA DECISÃO “Vistos etc.” Cuida-se de embargos de declaração opostos contra o despacho de ID 37767542 que intimou a parte agravada para contrarrazoar o agravo de instrumento (ID 37700447), bem como o Ministério Público para apresentar as manifestações que se fizessem pertinentes. O embargante aponta omissão, à míngua de apreciação de pretenso pedido de suspensão do processo até o julgamento de mérito do recurso de agravo. De pronto, não conheço dos presentes embargos, por expressa disposição legal, a saber: art. 48, da Lei 9.009/95, art. 83, do Regimento Interno das Turmas Recursais e art. 1.001, do Código de Processo Civil (aplicação subsidiária). Ademais, não observo qualquer conteúdo decisório no despacho de mero expediente vergastado, de modo a dignificar seu conhecimento. Por fim, inexiste qualquer pedido de antecipação de tutela recursal no corpo do agravo de instrumento, além de não constar qualquer pleito que sugira natureza urgente, devendo, assim, primeiramente, ser observado o contraditório à contraparte, como também o parecer ministerial, antes de se enfrentar o agravo de instrumento e seus pedidos decorrentes. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS. Int. Brasília/DF, 15 de agosto de 2022. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito